Tribunal: TJSP
Processo: 2267240-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e concedeu a gratuidade à exequente/agravada, mas não fixou honorários advocatícios. Princípio da causalidade que autoriza a fixação dos honorários. Precedentes. Impugnação à concessão da justiça gratuita que veio desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e concedeu a gratuidade à exequente/agravada, mas não fixou honorários advocatícios. Princípio da causalidade que autoriza a fixação dos honorários. Precedentes. Impugnação à concessão da justiça gratuita que veio desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a capacidade financeira da agravada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267240-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MÁRCIA FIGUEIREDO DE CASTRO, é agravada ANNE ELISE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000 -Voto no 09093
2
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000
Agravante
: Márcia Figueiredo de Castro
Advogada
: Luana Gabrielle Moreira de Oliveira
Agravada
: Anne Elise Pereira da Silva
Advogada
: Anne Elise Pereira da Silva (Causa própria)
Interessada
: Livia Castro de Campos Melo
Advogado
: Robson da Silva Marques
Interessado
: Rodrigo Castro de Campos Melo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 09093
bsa
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade e concedeu a gratuidade à
exequente/agravada,
mas
não
fixou
honorários
advocatícios.
Princípio da causalidade que autoriza a fixação dos honorários.
Precedentes. Impugnação à concessão da justiça gratuita que veio
desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a capacidade
financeira da agravada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, ao acolher a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante e deferir a gratuidade à exequente, ora agravada, não
fixou honorários advocatícios.
Aduz a agravante que a jurisprudência é pacífica no sentido de
cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade.
Também sustenta que a agravada não preenche os requisitos da justiça gratuita, sendo a
mesma advogada na comarca de São José dos Campos e colunista em um jornal eletrônico,
além de possuir um escritório de advocacia e um veículo.
Contraminuta, fls. 345/348.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000 -Voto no 09093
3
Verifica-se dos autos que a agravada iniciou cumprimento de
sentença contra Lívia Castro de Campos Melo; Rodrigo Castro de Campos Melo e Márcia
Figueiredo de Castro, visando o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados na ação
principal (fls. 14/16).
A agravante, Márcia Figueiredo de Castro apresentou exceção
de pré-executividade, aduzindo falta de título executivo em relação a sua pessoa, uma vez que
atuou no processo de conhecimento única e exclusivamente como representante legal do
executado, RODRIGO CASTRO DE CAMPOS.
A exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir a
agravante do polo passivo (fls. 246/247 dos autos originários), entretanto, o juízo a quo não
fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da mesma, segundo o entendimento
de ausência de previsão legal, conforme artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil (fls.
282/283 dos autos originários).
Pois bem, o princípio da causalidade determina que os ônus do
processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, devem ser arcados pela parte que
deu causa à propositura da ação.
E, nesse sentido, inegável que a agravada, ao executar um
crédito de quem não tinha legitimidade para figurar no polo passivo, deu causa à
apresentação da exceção de pré-executividade e, portanto, deve arcar com o ônus da
sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser cabível a fixação dos
honorários advocatícios, na hipótese do acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda
que haja o prosseguimento da execução.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000 -Voto no 09093
4
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS
HERDEIROS.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o,
3o E 6o DO ART. 85 DO CPC CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO
ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na origem, foi provida a exceção de préexecutividade oposta pelos ora
agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o
Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos
termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.
2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são
devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
Precedentes.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou
entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários
advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e
o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito
econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada,
devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020) (Grifei)
PROCESSUAL CIVIL E LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
557, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. INDEVIDA.
MEIO
ADEQUADO
PARA
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO ART. 20 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCIPIENTE
VENCEDOR. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. A interposição do agravo interno é o meio adequado para se buscar o
esgotamento das instâncias ordinárias, a fim de viabilizar o acesso aos
apelos especial e extraordinário, razão pela qual é descabida, in casu, a
multa aplicada com fulcro no referido dispositivo legal.
2. São devidos horários advocatícios ao excipiente vencedor, em sede de
exceção de préexecutividade, quando há a sua exclusão do pólo passivo da
execução, ainda que esta venha a prosseguir quanto aos demais
executados. Precedentes.
3. No caso, a exceção de pré-executividade foi julgada procedente,
determinando-se a exclusão do ora Recorrido como parte na execução, que
prosseguiu em relação ao locatário e fiador. Assim, segundo a
jurisprudência desta Corte, é devida a condenação na verba honorária
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 784.370/RJ, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010)
(Grifei).
Assim também já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000 -Voto no 09093
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade Penhora de
imóvel
Bem de família
Honorários advocatícios
Fixação

Possibilidade: - Exceção de pré-executividade acolhida para declarar a
impenhorabilidade do imóvel por reconhecer ser bem de família, com o
levantamento da penhora, possível a fixação de honorários advocatícios
ainda que, nas circunstâncias, não tenha a execução sido extinta, em razão
da aplicação do princípio da causalidade, devido a negligência do
exequente. Precedente do STJ. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182369-64.2019.8.26.0000; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de
Registro: 13/05/2020)
VOTO No 30543 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Exceção de
pré-executividade parcialmente acolhida. Ilegitimidade passiva dos
Agravados declarada, extinguindo-se a execução em relação a eles.
Condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
Cabimento.
Precedentes.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido,
prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285959-57.2019.8.26.0000; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Diante desse quadro, os honorários advocatícios devem ser
fixados nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% do
valor atualizado da execução.
A respeito do pedido de revogação dos benefícios da justiça
gratuita concedidos à agravada, em que pese aos argumentos de que a mesma possui
condições financeiras de arcar com as despesas e custas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família, tal fato não restou demonstrado, mesmo após a juntada dos
documentos de fls. 289/301, dos autos originários.
O fato de a agravada atuar em diversos processos como
advogada e ser colunista de uma revista eletrônica não comprova a boa situação financeira da
mesma, não sendo tais fatos suficientes para afastar a hipossuficiência verificada pela r.
decisão agravada. Consigne-se que também não restou demonstrada a propriedade do
escritório de advocacia ou do veículo alegado.
Deste modo, de rigor a manutenção dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267240-27.2019.8.26.0000 -Voto no 09093
6
gratuita concedidos à exequente/agravada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, para condenar a agravada a pagar ao patrono da agravante honorários
advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da execução, ressalvada a concessão da
gratuidade.
ANA MARIA BALDY
Relatora